Tribunal: TJDFT
Processo: 0730215-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. BENEFÍCIO NEGADO NA ORIGEM. CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 99, § 3o, do CPC, goza de presunção relativa de veracidade a declaração de hipossuficiência exposta em juízo para postular a gratuidade judiciária, podendo o benefício ser negado se diante das provas dos autos se puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência.
2. As condições de desemprego e consumo, demonstradas, condizem com o estado de penúria financeira afirmado pelas agravantes.
3. Na hipótese, não há elementos que infirmem a declaração das agravantes. Ademais, pela análise dos documentos juntados aos autos, não há que se negar a concessão da gratuidade da justiça às recorrentes.
4. Recurso provido. Decisão agravada reformada.